Tribunal: TJMT
Processo: 1019077-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019077-92.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 12.847/2023 – INSTALAÇÃO DE INTERNET SEM FIO GRATUITA EM PONTOS ESPECÍFICOS DA CIDADE - ARTIGOS 162 E 195 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – HIPÓTESE EM QUE A NORMA É APENAS AUTORIZATIVA, SEM COMPULSORIEDADE - VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA – JULGADOS DO STF - LIDE
IMPROCEDENTE.

Não é inconstitucional a norma que apenas autoriza o Executivo a instalar pontos gratuitos de internet sem fio em lugares específicos da cidade, visto que não implica criação, alteração ou renúncia de receita obrigatória, principalmente porque nem sequer tem eficácia plena.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei n. 12.847, de 17 de abril de 2023, que “
Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a instalação de pontos de internet sem fio gratuitos em pontos específicos da cidade, como avenidas centrais, praças e outros locais públicos, inclusão digital
”, por flagrante violação ao artigo 162 da Constituição Estadual.

O autor, depois de discorrer a respeito da sua legitimidade e do controle concentrado, inclusive nos Estados, alega que a Lei impugnada apresenta vícios formais “
pela não observância de princípios de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de regras de competência
”.

Sustenta que, por força do princípio da separação dos Poderes, o Legislativo não pode, a pretexto de legislar, editar leis que, na prática, equivalem a verdadeiros atos de administração.

Informa que a norma em questão é de iniciativa do Legislativo, foi vetada pelo Executivo e na sequência sancionada, em manifesta afronta à competência do Chefe do Executivo Municipal, conforme art. 195 da CE.

Colaciona doutrina e jurisprudência para corroborar seus argumentos.

Pede a suspensão cautelar da Lei, visto que estariam presentes os requisitos autorizadores (ID. 179070657).

O feito seguiu o rito processual preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva da autoridade correspondente (ID. 185283662).

Instada a se manifestar, a Câmara Municipal de Rondonópolis permaneceu silente (ID. 188001671).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela improcedência da Ação (ID. 189824682).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante esclarecer inicialmente que o mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade está sendo analisado apesar de ainda não apreciado o pedido liminar de suspensão do ato normativo impugnado diante do rito processual preconizado no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Como relatado, a ré, Câmara Municipal de Rondonópolis, embora intimada, não se manifestou.

Dessa forma, inexistindo quaisquer outras providências a serem tomadas para o julgamento do mérito desta lide, sobre o qual se pronunciou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não
há razão alguma para examinar a medida cautelar. Aliás, a Lei n. 9.898/1999 assim permite.

O autor, Prefeito Municipal de Rondonópolis, instaurou a presente Ação visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 12.847/2023, editada pela Câmara de Vereadores daquele município, a qual autoriza ao Poder Executivo Municipal a instalação de pontos gratuitos em lugares específicos, tais como avenidas centrais, praças e outros locais públicos, sob a justificativa de que a norma fere a competência privativa do Executivo (arts. 162 e 195 da Constituição Estadual).

A Lei em questão tem o seguinte teor:

“Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a instalação de pontos de internet sem fio gratuito em pontos específicos da cidade, como avenidas centrais, praças e outros locais públicos, inclusão digital”.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.

Como destacado pelo douto Procurador-Geral de Justiça, referida norma não invade matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, tampouco provoca alteração significativa no corpo estrutural da Administração Pública local. Na verdade, “
atende uma política pública nacionalmente consagrada na Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet
”.

A propósito, extrai-se do parecer o trecho abaixo:

“Contudo, e aqui nos distanciando das razões da parte autora, não nos parece que a simples menção à órgão da Administração Pública tenha o condão de inquinar a lei, ainda mais levando-se em conta a competência material comum aos Municípios de proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, que pode ser feito por meio da internet (art. 23, V, CF/88).

Para essa visualização, é preciso observar o comando expresso no § 1o do art. 61 da Constituição Federal e nos arts. 66 e 195, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, responsáveis por delinear as hipóteses de matérias reservada ao Chefe do Poder Executivo, escalonadas, respectivamente de acordo com a unidade da Federação (União-Presidente, Estado-Governador e Município-Prefeito)”.

Depois de transcrever os respectivos dispositivos da Constituição Estadual, destacou não existir nenhuma hipótese prevendo a competência do Chefe do Executivo de deflagrar normas sobre a instalação gratuita de pontos de internet.

Para tanto, colacionou arestos do TJSP e do TJRJ, respectivamente, assim ementados:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 2.890, de 14/9/2021, de Itapecerica da Serra, que dispõe sobre o "programa conecta Itap" nas praças, parques, pontos turísticos em todos os espaços públicos de Itapecerica da Serra, promulgada pelo Poder Legislativo do Município de Itapecerica da Serra. Procedência em parte. Acolhimento apenas para declarar inconstitucional a expressão "por intermédio de convênios e parcerias público-privadas (P.P.P)", do parágrafo 1o., do artigo 1o., bem como dos artigos 3o a 6o, da Lei no 2.890, de 14 de setembro de 2021, do município de Itapecerica da Serra. Edilidade que, especificamente nestes pontos, invadiu as esferas de competências constitucionais do Poder Executivo e de sua respectiva chefia, afrontando a cláusula de separação de poderes”
(TJSP, relator Des. Costabile e Solimene, Órgão Especial, julgamento em 9-2-2022, publicação em 10-2-2022).

"
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL No 2.663, DE 13 DE MAIO DE 2022, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE INSTITUI A INTERNET CIDADÃ NOS PRÉDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, POR MEIO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS SEM FIO WI-FI, GRATUITAMENTE, AOS USUÁRIOS. POLÍTICA PÚBLICA QUE NÃO VIOLA A RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO OU A INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (À LUZ DO TEMA 917, DO STF), MOTIVO PELO QUAL INEXISTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, TAMPOUCO TRATAM DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, ASSIM, EM VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA, MESMO QUE HAJA CRIAÇÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DA TESE 917, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO”.
(N. 0078333-92.2022.8.19.0000, Direta de Inconstitucionalidade, Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, julgamento em 8-5-2023, Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial).

Sobre o princípio da separação dos Poderes, o STF decidiu:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI 1.597/2011, DO ESTADO DO AMAPÁ. CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES E PROFESSORES PROVENIENTES DO INTERIOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes.

2.
Não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Precedentes
.

3. Ação direta julgada improcedente”.

(STF - ADI 4723 AP, relator Edson Fachin, julgamento em 22-6-2020, Tribunal Pleno, publicação em 8-7-2020, sem destaques no original).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL 734/2021 DE FELIZ NATAL QUE CRIOU PROGRAMA MÉDICO NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO OU ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS – DIREITO À SAÚDE E A VIDA – GARANTIA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA – NORMA DE CONTEÚDO PURAMENTE PROGRAMÁTICO – NÃO INFLIÇÃO DO ART. 195, III, DA CE/MT – TEMA 917/STF – AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE.

A Lei no 734/2021 do Município de Feliz Natal, ao instituir o “Programa Médico nas Creches e Escolas Municipais”, não promove alteração na composição dos quadros de funcionários das escolas, não provoca mudança na estrutura da rede municipal e ensino e nem impede o regular funcionamento da Administração Pública. Ao contrário, o ato normativo busca a integrar e garantir o direito à saúde e a vida assegurada constitucionalmente.

O art. 195, III, da CE/MT, ao atribuir privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa legislativa de projetos de lei que visem à criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal, deve ser compreendido mediante exegese restritiva, somente abrangendo a criação, funcionamento e estruturação de órgãos da Administração Pública, de modo que as normas de conteúdo puramente programático que determinem uma simples autorização com fins de promoção do bem-estar social não se inclui no âmbito de sua incidência. Ação direta improcedente.

A competência privativa do chefe do Poder Executivo não resulta usurpada quando a matéria regulada não invade a estrutura ou a atribuição de seus órgãos, tampouco o regime jurídico de servidores públicos (STF, ARE no 878911 RG - Relator: Min. Gilmar Mendes; TJMT, ADI no 1018462-10.2020.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Erotides Kneip Baranjak), de modo que inexiste ofensa ao art. 195 da CEMT.

O c. STF assentou diretriz constitucional no sentido de que, somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores –, é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa
(STF, AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso)”.
(TJMT, N.U 1009349-95.2021.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Des. Rui Ramos Ribeiro, julgamento em 20-10-2022, publicação em 4-11-2022, sem destaques no original).

Confira-se o Tema 917 do STF:

“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.

Posto isso, em consonância com o Parecer, julgo
improcedente
a presente ADI.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024